Tribunal: STF
Processo: RE 1570107
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Constitucional e processual penal. Recurso extraordinário. Inexistência de vagas em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto. Concessão de prisão domiciliar na origem. Acórdão em harmonia com a decisão proferida pelo supremo tribunal federal no recurso extraordinário n. 641.320/RS - Tema 423-RG. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:



    "AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE INCLUSÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VAGA EM CASA PRISIONAL COMPATÍVEL AO REGIME SEMIABERTO.



    1) PROGRESSÃO DE REGIME. No caso concreto, não há controvérsia acerca do cumprimento do requisito objetivo. Quanto ao requisito subjetivo, o administrador da casa prisional atestou o comportamento plenamente satisfatório do apenado. Não apenas o preso desenvolveu atividades laborais e de estudo regularmente no curso da expiação corporal, nos últimos três anos, o que justificou a remição de 551 dias de sua pena, como também o reeducando não registra qualquer infração disciplinar grave no seu histórico carcerário. Ainda, de acordo com a jurisprudência do E. STJ, o saldo de pena e a gravidade abstrata dos delitos praticados, por si sós, não servem para impedir a progressão de regime prisional. Assim, preenchidos ambos os requisitos, foi mantida a progressão ao regime semiaberto nos termos em que concedida pelo Juízo de origem.



    2) PRISÃO DOMICILIAR. Nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do E. STF, "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". No caso concreto, o apenado está inserido em contexto de ausência de vagas aos presos do regime semiaberto vinculados às Varas de Execução Criminal de Porto Alegre/RS. E não foi apontado pelo Ministério Público o reeducando que poderia ser beneficiado com a liberdade antecipada, em ordem de preferência, a fim de que o agravado efetivamente pudesse ingressar em casa prisional do regime semiaberto, ônus que lhe incumbia. Assim sendo, foi mantida a decisão que concedeu a prisão domiciliar fora das hipóteses do artigo 117 da LEP. AGRAVO DESPROVIDO.



    (Agravo de Execução Penal nº 8000933-32.2024.8.21.0001/RS, 1ª Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Desembargador Relator Marcelo Machado Bertoluci, j. 21.06.2024).



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 5º, caput, e incisos II e XLVI, da Constituição Federal, que traduzem, respectivamente, os princípios da igualdade/isonomia, da legalidade e da individualização da pena (execução).



    Sustenta o MPRS que, “in casu, o órgão fracionário da Corte a quo manteve ao apenado a concessão da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico quando da progressão de regime do fechado para o semiaberto, por meio de decisão que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto.”. 



    Defende que “se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto.



    Assevera que “no caso sub judice, resplandece evidente o não enquadramento nas diretrizes do referido julgamento, uma vez que se trata de apenado que ao qual imposta pena corporal de relevo (12 anos de reclusão, com saldo de pena superior a 6 anos) pela prática de crime grave (homicídio qualificado), a evidenciar o nítido preterimento de apenados que já estão cumprindo pena no regime semiaberto e, portanto, mais próximos da progressão, além daqueles condenados por delitos de menor gravidade; no entanto, foi agraciado com a prisão domiciliar através de decisão genérica e condicional”.



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de cassar a prisão domiciliar concedida ao apenado quando da progressão do regime fechado para o semiaberto.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, opina pela negativa de seguimento do recurso extraordinário (Doc. 145):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. INCLUSÃO DO APENADO NO SISTEMA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. REGIME SEMIABERTO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. FALTA DE VAGAS EM CASA PRISIONAL COMPATÍVEL. PROVIDÊNCIA RESPALDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 E NO JULGAMENTO DO RE Nº 641.320/RS. PRECEDENTE DESSE STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 641.320/RS (Tema 423) e na Súmula Vinculante n.º 56, segunda a qual “a permanência de condenado em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sua condenação viola o princípio da individualização da pena”. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consignou, de maneira expressa, caber aos juízes da execução penal avaliar os estabelecimentos prisionais e, concretamente, tendo em conta o universo global de condenados na unidade judiciária, gerir a aplicação das providências alternativas estabelecidas no paradigma, quais sejam:



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”



    No caso, o Juízo da Execução Penal deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, determinando a saída especial de 48h para se apresentar ao Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, e, na hipótese de ausência de vagas, a prisão domiciliar do apenado, à seguinte fundamentação:



    “(...)



    Cuida-se de pedido de progressão de regime ao semiaberto. 



    Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento, sustentando ausência de requisito subjetivo (seq. 282.1). 



    Observados os critérios do art. 112, § 2º, da Lei de Execuções Penais, redação dada pela Lei 13.964/2019, decido. 



    Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando implementou o requisito objetivo para concessão de regime em 26/09/2023. 



    Outrossim, o custodiado ostenta boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento prisional, consoante Atestado de Conduta Carcerária encartado no seq. 278.1. As avaliações psicossociais foram acostadas nos seq. 268 e 270, de sorte que entendo preenchido o requisito subjetivo.



    Ante o exposto, com respaldo no art. 112 da Lei de Execuções Penais, preenchidos os requisitos necessários para concessão de regime mais brando, defiro ao apenado a progressão de regime ao semiaberto.



    Dessarte, considerando o reiterado descumprimento das ordens judiciais de recambiamento pela SUSEPE no prazo fixado ante a escassez de vagas nos estabelecimentos prisionais compatíveis com regime intermediário, deixo de expedir ofício determinando a remoção, para conceder, ex officio, saída especial ao detento, o qual deverá ser liberado, salvo se por outro motivo estiver recolhido, para que, em até 48 horas, se apresente na Divisão de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, situada no Instituto Penal Padre Pio Buck (Av. Roccio, n. 900, Vila João Pessoa, em Porto Alegre/RS – ao lado do Presídio Central), oportunidade em que deverá ser encaminhado pela Superintendência à casa prisional de regime semiaberto, com eventual vaga.



    Acaso inexista vaga para a transferência, com respaldo no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 641.320, em que foi enfrentado tema de repercussão geral que versa sobre a segregação irregular por ausência de vagas e a concessão de medidas alternativas para o cumprimento da pena, o apenado, em caráter excepcional, deverá ser incluído no sistema de monitoramento eletrônico, sujeitando-se às seguintes condições:



    a) Não poderá o apenado se afastar de sua residência no período compreendido entre 20h e 06h, salvo com expressa autorização judicial;



    b) Havendo necessidade de saída da residência no período noturno, por motivo de urgência, deverá o apenado justificar-se perante DME ou VEC, no prazo de 24h; 



    c) Havendo necessidade de alteração de endereço, o apenado poderá fazê-lo imediatamente, devendo comunicar à DME ou à VEC, em 24h; 



    d) Não se envolver em novos delitos; 



    e) Entre 06h e 20h, o apenado terá autorização precária para trabalho externo ou busca de atividade lícita, por 180 dias, devendo, após, formular pedido à DME, fins de regularizar os deslocamentos;



    f) O rompimento, danificação do equipamento (tornozeleira eletrônica), descarga de bateria de forma continuada ou definitiva, assim como o bloqueio intencional do sinal de GPS ensejará a regressão cautelar de regime, até a apuração de eventual falta grave



    g) Atender aos contatos do funcionário responsável pelo monitoramento eletrônico e cumprir suas orientações, e 



    h) Entrar em contato com a Divisão de Monitoramento Eletrônico caso perceba defeito ou falha no equipamento de monitoramento.



    Comunique-se a presente decisão à Divisão de Monitoramento Eletrônico (dme@ susepe.rs.gov.br) e ao Departamento de Controle Legal (dcl-semiaberto@susepe.rs.gov.br) por meio de ofício. 



    Advirta-se o preso que o não comparecimento para instalação da tornozeleira eletrônica configurará fuga e importará no seu recolhimento em regime cautelar fechado, para apuração de falta grave. 



    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, deixo por ora de analisar diante da progressão de regime e posterior alteração de judicância.”



    O Tribunal de origem, por sua vez, em sede de Agravo em Execução, corroborou a decisão do Juízo da Execução Penal, assentando que:



    “(...)



    Prezados Desembargadores.



     Adianto que é caso de negar provimento ao agravo ministerial. 



    LOUIRE MORSELLI DOS SANTOS foi condenado à pena total de 12 anos de reclusão, pelo cometimento do crime de feminicídio, cujo cumprimento deu início em 15 de junho de 2020.



    Em decisão proferida em 06 de fevereiro de 2024, foi proferida a decisão impugnada, que deferiu ao apenado a progressão ao regime semiaberto, a saída especial de 48h para se apresentar ao Departamento de Monitoramento Eletrônico da Região Metropolitana, e, em caso de ausência de vagas em casa prisional do regime semiaberto, a prisão domiciliar, com a sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico.



    Compreendo que, no caso concreto, se justifica a manutenção da progressão ao regime semiaberto.



    Ressalto, desde já, que não há controvérsia acerca do cumprimento do requisito objetivo.



    Em relação ao requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime, assim prevê o §1º do artigo 112 do Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019:



    § 1º Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. (e-STJ Fl.141) Documento recebido eletronicamente da origem (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    Quanto ao mais, de acordo com o §7º do artigo 112 da Lei de Execução Penal, também com redação dada pela Lei nº 13.964/201, em caso de cometimento de falta durante a execução da pena privativa de liberdade, “O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.



    No caso concreto, verifiquei que, não apenas o preso desenvolveu atividades laborais e de estudo regularmente no curso da expiação corporal, nos últimos três anos, de 2020 até 2023, o que justificou a remição de 551 dias de sua pena, como também o reeducando não registra qualquer infração disciplinar grave no seu histórico carcerário. De acordo com a avaliação social juntada ao seq. 268.1 do PEC, infere-se que, para além do labor, o apenado completou o ensino fundamental através de aulas pelo NEEJA, certificou o ensino médio através do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e realizou cursos profissionalizantes. 



    Quanto à sua avaliação psicológica (seq. 270.1 do PEC), o preso verbalizou ter refletido sobre o erro cometido, que resultou no aprisionamento, expressando uma compreensão racionalizada sobre o objetivo da pena. 



    Ressalto, ainda, que foi emitido o Atestado de Conduta Carcerária, com a informação de que o agravado mantém conduta plenamente satisfatória no interior da Penitenciária Estadual de Canoas I (seq. 278.1). 



    E, por fim, é preciso destacar, nos termos da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, "a longevidade da pena e a gravidade abstrata dos delitos praticados, por si sós, não servem como fundamentos para impedir a progressão de regime prisional, devendo ser levados em consideração, para esse fim, os fatos ocorridos no curso da execução penal" (HC n. 710.734/SP , Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/2/2022). 



    Diante desse contexto, entendo que o reeducando implementou o requisito subjetivo à progressão carcerária, não havendo razão para a reforma da decisão impugnada, que deferiu a progressão ao regime semiaberto. 



    Entendo, ainda, que deve ser conservava a prisão domiciliar.



    Com efeito, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do E. Supremo Tribunal Federal, "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 



    No bojo do Recurso Extraordinário nº 641.3201, a Suprema Corte dispôs que a manutenção de condenado em regime mais gravoso por inexistência de estabelecimento prisional compatível, como no caso dos autos, viola os princípios da individualização da pena e da legalidade. Ademais, determinou que os Juízes da Execução, quando deparados com a ilegalidade em discussão, devem tomar as seguintes medidas:



    Inexistindo vaga em estabelecimento adequado aos regimes semiaberto ou aberto, deverão ser determinados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. - grifei.



    Portanto, ainda que inexista previsão legal para tanto, é cabível a concessão da prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, na hipótese de ausência de vagas no regime semiaberto ou aberto. 



    No caso concreto, a decisão da Magistrado de Execução não contraria a Súmula Vinculante nº 56 do STF, tampouco o Tema nº 993 do STJ, tendo em vista que o agravado está inserido no contexto de ausência de vagas aos presos do regime semiaberto vinculados às Varas de Execução Criminal de Porto Alegre.



    O E. Superior Tribunal de Justiça, no Tema nº 993, reafirmou que há ordem de preferência nas alternativas à ausência de vagas, sendo que “A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS (...)” 1 . 



    Em relação à primeira providência indicada, qual seja, saída antecipada de outro preso do regime para o qual inexistem vagas, ressalto que não foi apontado pelo Ministério Público o reeducando que poderia ser beneficiado com a liberdade antecipada, em ordem de preferência, a fim de que o agravado efetivamente pudesse ingressar em casa prisional do regime semiaberto, ônus que lhe incumbia.



    Acerca de eventual "lista de presos", oportuno colacionar trecho do parecer do Juiz-Corregedor nos (e-STJ Fl.142) Documento recebido eletronicamente da origem autos do expediente ID nº 2933758 (provocado por decisão da 1º Câmara Criminal deste Tribunal em caso similar)



    Então, a observância estrita dos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320/RS pelos magistrados da 1ª VEC/POA pressupõe que, independentemente de outra providência, sejam também competentes para decidir sobre a antecipação da saída ou progressão de regime. Outrossim, se o juízo competente para decidir a progressão antecipada de regime entende de modo diverso, não se pode exigir dos juízos da 1ª VEC/POA que aguardem a disponibilização de vaga inexistente no regime semiaberto para decidirem sobre a progressão de regime em favor de preso que cumpre pena em regime fechado, sob pena de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56. 



    O que pode ser feito é o juízo da 1ª VEC comunicar o 2º Juizado da 2ª VEC, para que este, na esfera jurisdicional, decida pela concessão ou não da liberação antecipada de condenados do regime semiaberto para gerar vaga para aquele recém progredido. Ocorre que essa providência, adotada no caso concreto em razão da decisão da 1ª Câmara Criminal, é, como se verá, inócua, tamanha a insuficiência de vagas no regime intermediário. 



    Com efeito, conforme Mapa Carcerário disponibilizado em 30/07/2021 pela SUSEPE, há 3.897 vagas nos regimes semiaberto e aberto em todo estado para 12.511 condenados nesses regimes. O déficit atual é de 8.614 vagas. Na média estadual, há 3,21 condenados por vaga. Se considerados apenas o estabelecimentos vinculados ao 2º Juizado da 2ª VEC/POA, com capacidade total para 545 homens, o cenário se agrava. Além da totalidades das vagas estarem preenchidas, há outros 2.562 homens condenados em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. No âmbito do 2º Juizado da 2ª VEC/POA, a média é de 5,70 condenados para cada vaga disponível. Se considerado que o Instituto Penal de Canoas, com capacidade para 99 presos, foi recentemente esvaziado para possibilitar reformas, remanescem hoje, de fato, tão somente 444 vagas no regime semiaberto, isto é, a média está em 7 condenados por vaga.



     Comparando-se os dados, nota-se que a insuficiência de vagas nos regimes semiaberto e aberto é mais crítica nos estabelecimentos prisionais vinculados ao 2º Juizado da 2ª VEC/POA do que em relação aos abrangidos pelas VECs do Interior. Nesse contexto de escassez de vagas, a liberação ou progressão antecipada de condenados faria, por incrível que pareça, com que a permanência de presos no regime semiaberto fosse limitada a pouquíssimos dias, talvez nem 15 dias, com elevadíssima rotatividade, não se mostrando medida producente, eficaz e útil. Não se está diante de um déficit de 20% de vagas, que poderia ser administrável, mas, sim, de um déficit de 470% (600% se considerada a temporária indisponibilidade das 99 vagas do IPC). - grifei.



    Assim, enquanto não disponibilizadas vagas em estabelecimento prisional compatível com o regime no qual o apenado deve executar sua pena, é plenamente viável a concessão de prisão domiciliar, ainda que fora das hipóteses do artigo 117 da LEP.



    (...)



    Por fim, destaco que, entre fevereiro de 2024, quando concedida a prisão domiciliar, e junho de 2024, quando está sendo realizado o julgamento do presente o agravo, não houve qualquer notícia de reiteração delitiva ou descumprimento das condições do benefício, devendo ser mantida a decisão originária. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.”



    Vê-se, portanto, que as instâncias originárias, verificando o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão do recorrente ao regimento semiaberto, bem como constatando a gravíssima ausência de vagas no regime semiaberto ou aberto nas Varas de Execução Criminal de Porto Alegre, decidiram pela concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado, a fim de impedir a permanência do réu em regime de pena mais gravoso.



    Nesse contexto, “não há desrespeito à autoridade desta Corte. Ao contrário, a decisão alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz” (RE 1488844-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.07.2024).



     Ademais, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer (Doc. 145), as decisões das instâncias ordinárias apoiaram-se em dados concretos e específicos do sistema carcerário de Porto Alegre e entenderam comprovada a aptidão do encarcerado ao regime intermediário e à monitoração eletrônica:



    “(...)



    Por consequência dos parâmetros fixados em repercussão geral, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, no caso concreto, ao manter a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, alinhou-se ao precedente vinculante. 



    O cerne da presente insurgência ministerial, bem como em casos análogos, a exemplo do Recurso Extraordinário nº 1.566.419/RS, reside no fato de que o Judiciário gaúcho estaria concedendo a prisão domiciliar como primeira opção, sem a prévia e efetiva verificação da possibilidade de saída antecipada de outro sentenciado. 



    Contudo, o acórdão recorrido e a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça fundamentaram a passagem direta para a medida de monitoramento eletrônico com base em dados concretos e específicos do sistema carcerário local.



    Conforme relatado no voto condutor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a deficiência de vagas nos regimes semiaberto e aberto na região de Porto Alegre é crônico e gravíssimo, estimado em 470%, ou até 600% em algumas regiões.



    Nesse contexto, o Tribunal de origem concluiu que a providência da saída antecipada de outros condenados seria inócua e ineficaz.



    Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso especial, concluiu que a decisão recorrida “não foi genérica, mas fundamentada na impossibilidade prática e na inutilidade de se adotar a primeira alternativa do Tema 993”, passando à medida subsequente em conformidade com o precedente vinculante.



    Ademais, no julgamento do já citado Recurso Extraordinário nº 1.566.419/RS, esse Supremo Tribunal Federal reafirmou que a eventual modificação da decisão singular somente tumultuaria o processo de execução penal, pois o Juízo de origem, que está mais próximo da realidade carcerária, ao deferir a medida, o fez com base no reconhecimento da falta de mais de 8.848 vagas no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul.



    Dessa forma, a decisão atacada está amparada na interpretação da jurisprudência dessa Suprema Corte que permite o deferimento da prisão domiciliar até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas.



    A constatação de que a alternativa preferencial, consistente na saída antecipada de outros condenados, é impraticável ou inócua, em razão da deficiência estrutural e crônica de vagas, justifica a aplicação da medida de monitoramento eletrônico, no caso concreto.



    O recorrente também alegou que a gravidade do crime e o elevado saldo de pena, superior a 6 (seis) anos, desaconselhariam a progressão direta para a prisão domiciliar.



    Entretanto, o Tribunal de origem, ao analisar o mérito subjetivo, destacou que o apenado ostenta bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, e que acumulou 551 (quinhentos e cinquenta e um) dias de remição por trabalho e estudo, tendo inclusive completado o ensino fundamental e médio, e não registra qualquer infração disciplinar grave no seu histórico carcerário.



    No ponto, cumpre observar que o Judiciário já havia individualizado a pena no momento da condenação. Além disso, o apenado demonstrou estar apto ao regime intermediário e à monitoração eletrônica, especialmente por não ter havido notícia de reiteração delitiva ou descumprimento das condições desde a sua liberação em fevereiro de 2024, sendo que a monitoração eletrônica caracteriza um sistema de fiscalização de 24 horas por dia.



    Portanto, o acolhimento do recurso extraordinário resultaria na manutenção do apenado em regime mais gravoso, em violação direta à Súmula Vinculante nº 56. 



    Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido pela ausência de violação ao Tema 423-RG e pela possibilidade de concessão de prisão domiciliar, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (RE 1401277-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO PENAL. DÉFICIT DE VAGAS. REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Súmula Vinculante n. 56 do STF enuncia que “‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 641.320/RS, submetido à sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mender, DJe 1º.08.2016, conclui que: “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 3. No caso concreto, o Juízo da Execução Criminal, durante a pandemia do Covid-19, concedeu a progressão antecipada de regime, mediante o cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em razão da superlotação e das precárias condições sanitárias do presídio. 4. A decisão do Tribunal de origem alinha-se ao entendimento firmado pelo Plenário desta Corte Suprema, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, que reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 5. Agravo Regimental desprovido.”



    (RE 1488844-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.07.2024). 



    Por fim, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do recorrente seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1342581-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “Ementa: Direito Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Prisão domiciliar por falta de vagas no regime semiaberto. Monitoramento eletrônico. Súmula Vinculante n. 56. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental ao qual se nega provimento. I. CASO EM E